Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-62.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001770-62.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
PACIENTE: JACKSON DE SOUZA LOPES, VITOR HUGO FONTES BATISTA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jackson de Souza Lopes e Vitor Hugo Fontes Batista, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que os pacientes estão presos cautelarmente, acusados da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado e sofrem coação ilegal, por excesso de prazo na constrição cautelar. O primeiro está preso desde 21.8.2019, enquanto o segundo foi preso em 1.4.2020, sem que até o presente instante tenha sido prolatada a sentença na primeira fase do procedimento do júri.
Aduz que há coação ilegal, por excesso de prazo, a justificar o relaxamento das prisões cautelares impostas aos pacientes.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 118161950).
É o essencial.
Os prazos processuais não são contados de forma isolada e meramente aritmética. Devem ser consideradas as circunstâncias de cada caso, especialmente o grau de complexidade, a pluralidade de acusados, dentre outros aspectos. E, no caso, aparentemente a demora na conclusão da primeira fase do procedimento do júri teve significativa colação da defesa dos pacientes, além de que houve situação de força maior (pandemia do covid-19), digitalização dos autos, dentre outras circunstâncias que contribuíram para o maior elastério processual.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso novas informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA